Tribunal: TJDFT
Processo: 0753582-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. MULTAS ADMINISTRATIVAS FIXADAS PELO PROCON/DF. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. ANULAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. REDUÇÃO DOS VALORES DAS MULTAS. INVIABILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Não compete ao Poder Judiciário adentrar na motivação do ato administrativo apurado mediante procedimento interno da Administração Pública, mas tão-somente verificar, quando o caso, ilegalidades que violem preceitos normativos previstos em lei.
2. O embargante não demonstrou que o PROCON/DF atuou de forma ilegal ao aplicar-lhe multas que entende descabidas e ilegítimas. Não restou provado qualquer vício que macule os procedimentos administrativos instaurados para aferir sua conduta, restando observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar em nulidade das multas administrativas aplicadas.
3. O valor arbitrado a título de multa não vulnera os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que não há falar em sua redução, restando observada a previsão legal de valores máximos e mínimos previstos no art. 57, parágrafo único, do CDC.
4. Apelação conhecida e não provida.